Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CONDENADO REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que sequer foram objeto de insurgência recursal, a condenação deve ser mantida.
2. De acordo com o art. 33, § 2o, b, do CP, somente “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”. Assim, presente a reincidência, mostra-se impositivo o estabelecimento do regime mais gravoso (fechado). Julgados do STJ e deste TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.